Tribunal: STF
Processo: SL 1812
Classe: SL
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-26
Data de publicação: 2025-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    1. O Município de Itaquaquecetuba pede a reconsideração de decisão monocrática em que julguei parcialmente procedente o pedido de suspensão de liminar, nos termos da seguinte ementa:



    Direito Constitucional e Administrativo. Suspensão de liminar. Inconstitucionalidade de cargos em comissão. Prazo para cumprimento da decisão. Parcial procedência do pedido.



    I. Caso em exame



    1.  Pedido de suspensão de acórdão que declarou: (i) a inconstitucionalidade parcial, sem redução de texto, de dispositivos que criaram os cargos em comissão de “Comandante da Guarda Municipal”, “Subcomandante da Guarda Municipal”, “Corregedor Geral” e “Ouvidor Geral”; (ii) a inconstitucionalidade de dispositivos que instituíram cargos em comissão de Diretor, Chefe e Assessor em diversos órgãos; e (iii) estabeleceu prazo de 120 dias, a contar de 01.01.2025, para que a decisão produza efeitos.



    II. Questão em discussão



    2.  Discute-se a presença dos requisitos que autorizam a concessão de medida de contracautela.



    III. Razões de decidir



    3. Grave lesão à ordem pública. A reestruturação das ocupações previstas na legislação declarada inconstitucional pode exigir a prática de diversos atos, relacionados, por exemplo, à criação de novos cargos públicos por lei, ao planejamento orçamentário e financeiro necessário à admissão de novos servidores e à realização de concurso público de seleção. O prazo concedido é excessivamente curto para a adoção dessas providências, de modo que há risco concreto de descontinuidade do serviço público. 



    IV. Dispositivo



    4. Pedido que se julga parcialmente procedente.



    __________



    Dispositivos citados: Constituição Federal, art. 37, II e V; Lei nº 8.437/1992, art. 4º.



    Jurisprudência relevante citada: SL 1.613 MC-Ref, SL 1.595, SL 1.649 e SL 1.658 MC-Ref (2023), Rel.ª Min.ª Rosa Weber .



    2. O Município se insurge apenas quanto à previsão de cessação dos efeitos da ordem de suspensão com o trânsito em julgado da decisão de mérito na ação principal. Salienta que essa condição pode se implementar antes mesmo de serem adotadas as providencias necessárias à restruturação administrativa. Defende que a restrição “colide com o espírito da modulação dos efeitos prevista no art. 27, da Lei nº 9.868/1999, além de afrontar os princípios constitucionais que regem a administração pública e o devido processo legal substancial”. Sustenta que seria mais adequado e proporcional permitir que a eficácia da ordem de suspensão perdure até a implementação das medidas necessárias à regularização administrativa ou até o final do prazo máximo de 12 (doze) meses concedido, o que ocorrer primeiro.



    3. É o relatório. Decido.



    4. O dispositivo da decisão impugnada registra o seguinte:



    15. Ante o exposto, julgo parcialmente procedente o pedido, para suspender os efeitos da decisão proferida na ação direta de inconstitucionalidade nº 2050126-83.2024.8.26.0000, pelo período necessário à adoção das providências demandadas para o cumprimento da ordem ora impugnada, limitado a 12 meses, contados a partir da publicação desta decisão. A presente ordem de suspensão cessará seus efeitos com o trânsito em julgado da decisão de mérito na ação principal, nos termos do art. 4º, § 9º, da Lei nº 8.437/1992.



    5. Como se vê, a decisão proferida neste incidente processual cessará seus efeitos quando se implementar uma das seguintes condições: (i) o prazo de 12 (doze) meses, contado a partir de sua publicação; ou (ii) o trânsito em julgado da decisão proferida na ação de origem. Esse marco temporal não pode ser desconsiderado por força de expressa previsão legal. Isso porque, de acordo com o art. 4º, § 9º, da Lei nº 8.437/1992, a “suspensão deferida pelo Presidente do Tribunal vigorará até o trânsito em julgado da decisão de mérito na ação principal”.



    6. No mesmo sentido, a Minª. Rosa Weber, em decisão monocrática proferida na SS 5581 ED-AgR-ED, assinalou que “a suspensão de segurança tem o condão de vigorar, no máximo, até o trânsito em julgado da decisão final do processo, tal como explicita a Súmula 626 desta Suprema Corte [...] e estabelece o art. 4º, § 9º, da Lei nº 8.437/1992 [...]”.



    7. Diante do exposto, indefiro o pedido de reconsideração. 



    Publique-se. 



Brasília, 26 de maio de 2025.



Ministro Luís Roberto Barroso



Presidente